Tribunal: CARF
Processo: 12585.000205/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.000205/2010-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.770 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Assunto
INSUMO
Recorrente
ARACRUZ CELULOSE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, afastar a preliminar de
nulidade, vencida a Conselheira Mariel Orsi Gameiro (Relatora); e no mérito, por unanimidade
de votos, converter o julgamento em diligência para retornar os autos à unidade de origem, nos
termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Celso Jose
Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente)
Relatório
Por bem descrever os fatos e direitos discutidos no presente processo
administrativo, adoto relatório constante à Resolução no:
Trata-se de análise de direito creditório de Cofins NãoCumulativa,
relativo ao quarto trimestre de 2007, na qual foram glosados os custos
com a constituição de florestas, por serem anteriores à fase industrial
(tratamento físico-químico da madeira em si) e por pertencerem ao ativo
imobilizado, sendo sujeito à quotas de exaustão, e, portanto sem previsão
legal para creditamento da não-cumulatividade.
Além disso, foram glosados despesas com fretes vinculados à Operação
Florestal (pois compõe o ativo imobilizado), bem como despesas com
despesas de comissão; manutenção e conservação em equipamentos de
comunicação, imóveis e escritórios; serviços de consultoria e programas
de formação profissional; além de outros que não exercem influência
direta sobre os bens produzidos/industrializados, tais como: manutenção
de estradas; despesas administrativas e de almoxarifado; limpeza da
área de produção; segurança; despesas com meio ambiente,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12585.000205/2010-21
Fl. 2317
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.770 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000205/2010-21

monitoramento e inventário florestal; etc. e de bens como combustíveis,
peças de reposição e manutenção, conforme efls. 325 a 455.
Além disso, foram glosados insumos descritos nas contas razões como
"PIS a recuperar" e "Cofins a recuperar" por falta de comprovação em
razão da ausência de informações de número das notas fiscais e de
identificação dos fornecedores. Tudo conforme despacho decisório de
efls. 456/473.
Em
manifestação
de
inconformidade,
a
recorrente
alegou
preliminarmente a nulidade do despacho decisório por falta de
motivação e, alternativamente, o reconhecimento dos créditos
reconhecidos implicitamente pela fiscalização e admitidos pelo despacho
decisório.
No mérito, defendeu:
1. A inaplicabilidade das IN SRF 247/2002 e 404/2004, pelo fato de o
despacho desconsiderar os custos com a formação e manutenção das
florestas, e que o conceito de insumos equivale ao conceito jurídico de
custo ou custo de produção, abarcando todos os gastos despendidos pela
empresa, necessários e indispensáveis à produção de bens e serviços
destinados à venda;
2. A reversão das glosas relativas à manutenção e conservação de
equipamentos de comunicação, manutenção de estradas, limpeza da área
de produção, segurança, despesas com meio ambiente, monitoramento e
inventário florestal por constituírem insumos indispensáveis à produção,
bem como os gastos com combustíveis, peças de reposição e manutenção,
equipamentos de segurança, que são utilizados para movimentar
insumos, como toras de madeira extraídas das florestas, colocação nos
picadores, retirada dos fardos de celulose, ou seja, essenciais ao
processo produtivo.
3. A realização de diligência para que se comprovasse que os valores
glosados fossem custos ligados à produção;
4. Que o crédito sobre a formação das florestas, sujeitos à exaustão, deve
ocorrer seja como insumo na aquisição, seja como quotas de exaustão,
alegando que o processo produtivo se inicia na fase agrícola;
5. Que as glosas referentes ao item 44 do despacho decisório, tais como
clonagem, pesquisa, tratamento do solo, adubação, irrigação, controle
de pragas, combate à incêndio e colheita foram adquiridos de terceiros e
são fundamentais para a produção de celulose;
6. Todos os fretes de aquisição de matéria-prima e entre
estabelecimentos, ainda que de produtos acabados, bem como os fretes
de produto em elaboração, componente da Operação Florestal;
7. Que os custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação
não estão sujeitos a qualquer condição adicional para gozo do direito.
Em razão de juntada de planilhas pela autoridade preparadora, houve
nova ciência à recorrente e aditamento da manifestação de
Fl. 2318
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.770 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000205/2010-21

inconformidade, alegando a homologação tácita das declarações de
compensação transmitidas entre 10/12/2007 e 29/01/2008, em razão de
que o despacho decisório anteriormente cientificado estava incompleto,
tendo a DRJ determinado nova intimação para ciência de planilhas
juntadas a posteriori.
Por sua vez, a Sexta Turma da DRJ/SP1 proferiu o acórdão no 1652.186,
com a seguinte ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Ano calendário: 2007
INSUMO. CONCEITO.
Insumo é a matériaprima, produto intermediário, material de embalagem
e qualquer outro bem adquirido de terceiros, não contabilizado no ativo
imobilizado, que sofra alteração em função da ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação, ou então seja aplicado ou consumido na
prestação de serviços. Consideram-se insumo também os serviços
prestados por terceiros aplicados na produção do produto ou prestação
de serviço.
RESERVAS FLORESTAIS. CLASSIFICAÇÃO.
Os empreendimentos florestais, independentemente da sua finalidade,
devem ser considerados como integrantes do ativo permanente.
ENCARGOS DE EXAUSTÃO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins) não podem apurar créditos calculados em
relação aos encargos de exaustão suportados, por falta de amparo legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, reprisando as
alegações deduzidas em manifestação de inconformidade e no
aditamento.
Partindo-se das premissas acima, entendo necessária a realização de
diligência para que os quesitos 5 a 8 constantes do recurso voluntário
sejam respondidos, a fim de que seja possível a aferição por este relator
da conformação da natureza dos bens e serviços glosados às premissas
veiculadas no voto:
5. Identificar a função e onde são utilizados no processo produtivo os
produtos e serviços cujo o crédito não for reconhecido e que se
encontram listados nas planilhas elaboradas pela fiscalização.
Fl. 2319
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.770 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000205/2010-21

6. Classificar como custo ou custo de produção, despesa ou encargo os
produtos e os serviços constantes das planilhas anexas elaboradas pela
fiscalização.
7. Estão corretos os valores lançados nos DACON's relativos a bens,
serviços e outras despesas utilizadas como insumos do período ora
analisado?
8. Todos os bens, serviços e despesas que geraram os créditos
aproveitados estão lastreados em documentação hábil e idônea?
Relativamente aos fretes, a recorrente deve identificar e comprovar quais
se tratam de aquisição de insumos, transporte interno de insumos e
produtos em elaboração e de produtos acabados, ficando a cargo da
autoridade fiscal a confirmação da veracidade das informações
apresentadas à vista da documentação a ser apresentada, conforme os
critérios de amostragem que considerar adequados.
Porém, considero desnecessários os quesitos 1, 2, 3, 4 da diligência
requerida em recurso voluntário, pois tratam de questões de direito e
conceituais, já deduzidas pela recorrente em suas peças recursais.
Destarte, voto para converter o julgamento em diligência para que a
recorrente elabore as respostas aos quesitos 5 a 8 acima, discriminar os
fretes tomados, bem como para esclarecer se as planilhas juntadas às
efls. 786/919 se referem à memória de cálculo apresentada pela
recorrente e, caso não seja, informar quais os critérios utilizados para
elaboração da referida planilha.
Ao final, a autoridade fiscal deverá elaborar relatório com as
considerações que julgar cabíveis, facultando à recorrente o prazo de
trinta dias para se pronunciar sobre seu resultado, nos termos do
parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
O relatório de diligência fiscal, em sintética resposta à diligência, dispôs sobre as
seguintes considerações:
01. Trata o presente processo de Pedidos de Diligência em atendimento à
Resolução no 3302- 000.754 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF (fls. 1.228-
1.2258), processo eletrônico no 12585.000205/2010-27, sessão de 23 de
maio de 2018, sobre o tributo e período acima descritos.
(...)
03. Oportuno registrar que, dentro do lapso temporal entre o Despacho
Decisório e ao atual pedido de diligência, o contribuinte efetuou
mudança de domicílio tributário (da DRF São Paulo/SP para DRF
Salvador/Ba), inviabilizando que a presente diligência fosse efetuada
pelo próprio auditor que assinou o já referido despacho decisório
04. Nas etapas preliminares da presente análise, instou-se a Interessada,
através do Termo de Intimação Fiscal no 3 (fls. 1.261-1.262), a
apresentar elementos com fito de esclarecimentos adicionais, com data
de ciência 26/03/2020, nos seguintes termos:
Fl. 2320
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.770 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000205/2010-21

(...)
05. Em resposta, a Interessada protocolou, em 30/06/2020, petição (fls.
1.850-1.854) por meio da qual responde ao quanto solicitado no item
“a” da Resolução no 3302-000.754 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, além de anexar
documentos comprobatórios (fls. 1.268-1.846) e a planilha “Serviços
glosados 2010-21” (fl. 1.948), em atendimento ao item “b” da referida
resolução.
06. Quanto ao atendimento aos itens 5 e 6 da Resolução, a Interessada
alega que “ficou prejudicado pela falta da clara discriminação, nos
autos do e-processo, dos bens cujos créditos foram glosados”.
07. De fato, para os bens glosados, a fiscalização optou por relacioná-
los de forma indireta, apresentado os itens que foram convalidados com
insumos, sendo que, os itens glosados, por óbvio, são os que não foram
considerados como tal. Os itens considerados como insumos foram
relacionados nos seguintes documentos: Documentos Diversos – Outros
– BENS CONSIDERADOS COMO INSUMOS OUT2007pdf (fls. 247-
274); Documentos Diversos – Outros – BENS CONSIDERADOS COMO
INSUMOS NOV2007pdf (fls. 275-298) e Documentos Diversos – Outros
– BENS CONSIDERADOS COMO INSUMOS DEZ2007pdf (fls. 299-
324).
08. Em 29/10/2021, a Interessada tomou ciência do Termo de Intimação
Fiscal – Tif – no 4 (fls. 2.577-2.578, processo no 12585-000209/2010-17)
na qual foi solicitado a “reapresentar o memorial de cálculo ou
demonstrativo (Planilha Excel, BrOffice Calc ou LibreOffice Calc) que
serviu de base para apurar os créditos declarados nas DACON dos
respectivos períodos em análise (Out/2007, Nov/2007 e Dez/2007)”.
09. Em resposta, a Interessada protocolou, em 10/08/2020, petição (fls.
2.585-2.586, processo no 12585-000209/2010-17) por meio da qual
apresentou os arquivos solicitado Termo de Intimação Fiscal – Tif – no 4
(fls.
2.577-2.578,
processo
no
12585-000209/2010-17):
“10.2007_abertura dos créditos.xlsx” (fl. 2.587, processo no 12585-
000209/2010-17), “11.2007_abertura dos créditos.xlsx” (fl. 2.588,
processo
no
12585-000209/2010-17)
e
“12.2007_abertura
dos
créditos.xlsx” (fl. 2.589, processo no 12585-000209/2010-17).
10.
Com
os
arquivos
“10.2007_abertura
dos
créditos.xlsx”,
“11.2007_abertura dos créditos.xlsx” e “12.2007_abertura dos
créditos.xlsx”, que demonstra os “Créditos Informados no DACON”,
pudemos relacionar, de forma direta, os bens que foram glosados. Para
isso, foram elaboradas as seguintes planilhas: Documentos Diversos –
Outros – Glosa Bens Utilizados como Insumos – Out-2007 (fl. 2.048);
Documentos Diversos – Outros – Glosa Bens Utilizados como Insumos –
Nov-2007 (fl. 2.045) e Documentos Diversos – Outros – Glosa Bens
Utilizados como Insumos – Dez-2007 (fl. 2.046). 11. Em 29/10/2021, a
Interessada tomou ciência do início do presente procedimento de
Diligência Fiscal sob MPF no 05.1.01.00-2021-01060-4, através do
Termo de Início de Diligência Fiscal no 0.636/2021 (fls. 2.043-2.044),
além de ter sido solicitado o seguinte:
Fl. 2321
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.770 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000205/2010-21

(...)
12. Em resposta, a Interessada protocolou petição (fls. 2.055-2.056), em
22/11/2020,
por meio da qual apresentou as planilhas “10_2007_Bens_utilizados_como_insumos” (fl.
2.057),
“11_2007_Bens_utilizados_como_insumos”
(fl.
2.058)
e
“12_2007_Bens_utilizados_como_insumos”
(fl.
2.059)
nas
quais
responde ao quanto solicitado nos itens 5 e 6 da Resolução no 3302-
000.754 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF, com relação aos bens utilizados como
insumos glosados.
13. Uma vez que foi oportunizado à recorrente o atendimento ao quanto
determinado na Resolução no 3302-000.754 – 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, e,
por não dispomos de mais considerações a acrescentar ao que já consta
do presente processo, temos como concluída a presente diligência.
14. Cientifique-se o sujeito passivo, mediante entrega de cópia do
presente Relatório de Diligência Fiscal e seus anexos, ressalvando que
lhe é facultado apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
respectiva ciência, manifestação sobre o conteúdo do presente, dirigida
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Por fim, o contribuinte se manifestou através da petição de fls, na qual afirma que:
i) a diligência realizada não atendeu aos pontos determinados pela
resolução do CARF;
ii) que atendeu à solicitação da fiscalização ao apresentar: (i)
apresentou planilha elaborada a partir da planilha de glosas
colacionada às fls. 227-320, com a adição de informações acerca da
utilização no processo de produção de cada item de serviço glosado,
incluindo-se a descrição dos fretes creditados como serviços utilizados
como insumos; (ii) acostou aos autos notas fiscais/CTE-s que acobertam
os fretes contratados; e (iii) demonstração de que os créditos glosados
pelo Fisco não foram discriminados nos autos, tendo os valores
decorridos de mera comparação entre os valores constantes nos
demonstrativos de fls. 143-225, com uma relação de itens indicados no
DACON, e os valores constantes no despacho decisório que indeferiu os
créditos requeridos;
iii) que é necessário o entendimento sobre todo processo produtivo, e que
as glosas relativas a: bens utilizados em limpeza industrial, cal virgem e
cal virgem a granel, bens utilizados para manutenção corretiva de
máquinas utilizadas no processo produtivo, custos na formação d
florestas, frete de transferência de insumos e frete de compra de insumos,
manutenção e vigilância florestal, manutenção de estradas, carga e
descarga de insumos, carregamento de produtos acabados, demais
serviços.
iv) Classificar como custo ou custo de produção, despesa ou encargo os
produtos e os serviços constantes das planilhas anexas elaboradas pela
fiscalização: Esse quesito da diligência foi cumprido pela requerente, em
Fl. 2322
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.770 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000205/2010-21

resposta ao TIF n. 3 (petição de fls. 3108-3112), quando foi apresentada
planilha anexa à petição apresentando a classificação dos serviços nas
categorias assinaladas pela fiscalização. Em relação aos bens glosados,
estes encontram-se anexos ao Relatório de Diligência Fiscal.
v) Estão corretos os valores lançados nos DACONs relativos a bens,
serviços e outras despesas utilizadas como insumos do período ora
analisado? De igual forma, este quesito foi cumprido na aludida petição
(fls.), ocasião em que foi respondido que os valores lançados nos
DACONs relativos a bens e serviços utilizados como insumos no período
analisado refletem o entendimento adotado, à época, pela Aracruz,
acerca do conceito legal dos insumos creditáveis e de sua aplicação aos
fatos.
vi) Todos os bens, serviços e despesas que geraram os créditos
aproveitados estão lastreados em documentação hábil e idônea? Assim
como os dois últimos quesitos, respondeu-se à indagação por meio da
petição em questão, ocasião em que ficou disposto que os créditos
aproveitados pela Aracruz no período fiscalizado decorreram de
aquisições efetivas de bens e serviços amparadas em documentação hábil
e idônea.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto,
dele tomo integral conhecimento.
Entendo que a controvérsia cinge-se nos seguintes pilares argumentativos:
i) Da nulidade do despacho decisório por falta de motivação do ato
administrativo;
ii) Da necessidade de retorno do processo à unidade de origem para que proceda a
diligência nos termos em que foi solicitada pelo CARF;
iii) Se vencida nas hipóteses acima, análise dos insumos glosados, sob a
perspectiva de todo processo produtivo do contribuinte, para determinação do que lhe é direito
pela validade do crédito.
Como de costume, tratarei em partes.
Da nulidade do despacho decisório
O recorrente afirma, contundentemente, a nulidade do despacho decisório, tendo
em vista a falta de clareza posta, bem como a inexistência de documentação hábil para
demonstrar as razões pelas quais foram glosados os montantes de bens e serviços utilizados no
processo produtivo da empresa.
Fl. 2323
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-002.770 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000205/2010-21

Para melhor análise da questão, é necessário apontarmos para o histórico:
O despacho decisório foi proferido em, cientificado o contribuinte na data de 05
de julho de 2012;
Foi apresentada a primeira manifestação de inconformidade, com preliminar de
nulidade do despacho decisório, em 06 de agosto de 2012;
A DRJ/SP1 proferiu “despacho de saneamento”, em 09 de outubro de 2012, para
que a fiscalização tivesse a oportunidade de aditar o despacho decisório, com a juntada da
planilha, às fls 558/660, afirma, inclusive que em 05 de outubro de 2012, a unidade de origem
havia requerido a juntada da respectiva planilha;
O contribuinte foi cientificado em 15 de março de 2013 para apresentação de nova
manifestação de inconformidade, porque inicialmente não teve acesso à planilha descritiva dos
serviços glosados pela fiscalização.
Na segunda manifestação de inconformidade, , apresentada em 22 de março de
2013, também foi arguída a preliminar de nulidade, tendo em vista que o despacho de
saneamento “anulou” o despacho decisório, proferindo nova oportunidade de sua manifestação, e
que, em consequência, pelo lapso temporal decorrido, os perdcomps aqui discutidos já haviam
sido alcançados pela homologação tácita;
No acórdão da DRJ, o fiscal se limita a dizer que não há que se falar em nulidade,
porque o despacho decisório foi claro, e que o despacho de saneamento não anulou o despacho
decisório, mas serviu tão somente para cientificar o contribuinte da juntada da planilha
supramencionada;
E, em sede de Recurso Voluntário, novamente insurge o contribuinte pela
nulidade do despacho decisório, com supedâneo no cerceamento de defesa, constante no artigo
59, do Decreto 70.236/1972.
E, após breve relato e cronograma de ocorrência das etapas processuais e
procedimentais, a pergunta que deve ser respondida refere-se à (in)ocorrência e/ou
(im)possibilidade do despacho decisório ser saneado pela DRJ, e se no respectivo saneamento –
se válido e possível, é permitida a juntada de provas que embasem o ato administrativo inicial.
De antemão, entendo que neste processo administrativo fiscal, de fato, há de se
considerar a nulidade do despacho decisório.
O ato administrativo deve ser motivado, e composto de razões suficientes – seja
através de documentos fiscais, ou mera demonstração da inexistência do direito creditório
pleiteado, para que não incorra em cerceamento de defesa.
Vê-se que, a primeira manifestação de inconformidade foi protocolada no dia 08
de agosto de 2012, ao passo que há a afirmativa – pelo “despacho de saneamento”, que a unidade
de origem já havia solicitado a juntada da planilha no dia 05 de outubro de 2012.
Fl. 2324
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-002.770 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000205/2010-21

É notório o cerceamento de defesa ocorrido, e a malgrada tentativa da fiscalização
e da DRJ de manutenção de um despacho de saneamento – que sequer tem revisão legal no
Decreto 70.235/1972, que na verdade é um “conserto” do despacho decisório inicial.
No Direito Brasileiro, a Lei de Processo Administrativo (Lei 9.784/99), aplicável
à Administração Pública Federal, no seu art. 50 elenca os atos administrativos que devem ser
motivados.
A motivação é um princípio implícito na Constituição Federal e, por essa razão,
deve ser observado pela Administração Pública em todas as esferas, além do rol contido no art.
50 ser meramente exemplificativo.
A discussão acerca da motivação dos atos administrativos sempre girou em torno
da discussão da necessidade de motivação dos atos vinculados e dos atos discricionários. De um
lado havia quem defendesse a motivação apenas dos atos vinculados, enquanto outros se
posicionavam no sentido de motivar somente os discricionários. E também que a motivação
apenas seria obrigatória havendo previsão legal era o princípio do Direito Francês “pas de
motivation sans texte”.
No que tange aos atos administrativos discricionários, especial importância,
durante longos anos, foi dada à Teoria dos Motivos Determinantes. Por essa teoria, integram a
validade do ato administrativo os motivos determinantes da sua edição e, mesmo nos atos
discricionários, uma vez enunciados os motivos fundamentadores do ato, esse só será válido se
os motivos realmente ocorreram, ou seja, na hipótese de a prática do ato ser motivada, passa a
existir uma vinculação entre os motivos expostos e o ato em si mesmo.
Deve haver uma conformidade entre os motivos determinantes e a realidade
existente e a invocação de motivos falsos, inexistentes ou qualificados de forma incorreta viciam
o ato administrativo. Essa teoria foi amplamente aplicada na defesa de que os atos discricionários
não precisariam ser motivados, mas se o fossem o agente vincular-se-ia aos motivos invocados
para a sua prática. Como atualmente a doutrina se inclina no sentido de que tanto os atos
vinculados quanto os atos discricionários devem ser motivados, a referida teoria perde um pouco
do seu brilho e importância.
Todos os atos administrativos devem ser motivados, independentemente de regra
expressa e a motivação deve ser contemporânea ou mesmo anterior à prática do ato, permitindo-
se a motivação a posteriori apenas em situação excepcionalíssima, quando for possível a
convalidação do ato, demonstrando-se que os motivos para a sua prática existiam quando da sua
expedição.
A Administração não tem outra atuação senão a estritamente legal, de modo que
não pode haver para ela motivos impulsivos de sua atuação à margem do Direito. Cabe ao
administrador público exercer sua função estatal como gestor da coisa pública e ao motivar os
seus atos justifica a finalidade pública do ato, imposta pela lei e não por sua vontade, torna
evidentes os motivos de fato e de direito que determinaram a realização do ato e possibilita aos
administrados, bem como à própria Administração Pública, no seu poder de autotutela, aferir se a
sua atuação ocorreu dentro dos princípios que regem a Administração Pública.
Fl. 2325
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-002.770 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000205/2010-21

A questão que se põe, é se a motivação faz parte da essência do ato administrativo
e quando ausente ou obscura implica a sua nulidade, configurando um vício de fundo, não
puramente formal ou se a sua falta constitui um vício de forma e como conseqüência
caracterizar-se-ia o ato administrativo como anulável.
A Lei de Processo Administrativo Federal (Lei no 9.784/99) no art. 55 dispõe que
tratando-se de vício sanável e não havendo lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, o
ato poderá ser convalidado pela Administração.
No caso em comento, para além do cerceamento de defesa – disposto no artigo 59,
do Decreto 70.235/1972, não há amparo legal para realização de saneamento em sede de
despacho decisório, ainda que não reconhecida sua nulidade pela DRJ. Travestir o remendo
posto à colcha de retalhos, expressamente insuficiente, é viciar o ato administrativo, em
prejuízo direto à transparência devida ao contribuinte nas razões pelas quais seu crédito
lhe foi negado, ainda que o ônus da prova lhe seja devido.
Não pode a fiscalização simplesmente glosar o PERDCOMP, citar de forma
genérica em seu despacho decisório o suporte fático e normativo utilizado para tanto, e sopesar
que não houve prejuízo ao contribuinte para sua defesa e para todo deslinde do processo
administrativo, considerando a manifestação de inconformidade o ponto inaugural do litígio.
Nesse sentido, entendo que todo o caminho percorrido restou inócuo, pela
configuração da nulidade do despacho decisório aqui discutido, e, em consequência lógica e
normativa, consideram-se tacitamente homologadas as perdcomps constantes do processo
administrativo fiscal, conforme discriminação abaixo:

Voto, enfim, pelo acolhimento da nulidade do despacho decisório, que culmina na
homologação tácita dos perdcomps constantes ao presente processo administrativo.
Do necessário retorno à Unidade de origem pelo não cumprimento da diligência
Caso vencida na preliminar de nulidade, o presente tópico trata do
descumprimento da Unidade de Origem aos questionamentos suscitados no julgamento
convertido em diligência pelo CARF.
A resolução determinou que a Unidade de origem apurasse os seguintes pontos:
Fl. 2326
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3302-002.770 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000205/2010-21

Exceto pela manifestação expressa de que os valores lançados nos dacons
relativos a bens, serviços e outras despesas utilizadas como insumos foram apontados de forma
indireta – leia-se, incorreta, em resposta que deveria ter sido dada, há uma limitação de
apresentação de extensas planilhas, e respostas genéricas:
05. Em resposta, a Interessada protocolou, em 30/06/2020, petição (fls.
3.108-3.112) por meio da qual responde ao quanto solicitado no item
“a” da Resolução no 3302-000.753 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF (fls. 1.003-1.033),
além de anexar documentos comprobatórios (fls. 1.044-3.104) e a
planilha “Serviços glosados 2010-31”, em atendimento ao item “b” da
referida resolução.
06. Quanto ao atendimento aos itens 5 e 6 da Resolução, a Interessada
alega que “ficou prejudicado pela falta da clara discriminação, nos
autos do e-processo, dos bens cujos créditos foram glosados”.
07. De fato, para os bens glosados, a fiscalização optou por relacioná-
los de forma indireta, apresentado os itens que foram convalidados com
insumos, sendo que, os itens glosados, por óbvio, são os que não foram
considerados como tal. Os itens considerados como insumos foram
relacionados nos seguintes documentos:
Documentos Diversos – Outros – BENS CONSIDERADOS COMO
INSUMOS ABR2007pdf (fls. 143-166);
Documentos Diversos – Outros – BENS CONSIDERADOS COMO
INSUMOS MAI2007pdf (fls. 167-198) e
Documentos Diversos – Outros – BENS CONSIDERADOS COMO
INSUMOS JUN2007pdf (fls. 199-225).
08. Em 28/10/2021, a Interessada tomou ciência do início do presente
procedimento de Diligência Fiscal sob MPF no 05.1.01.00-2021-01058-
2, através do Termo de Início de Diligência Fiscal no 0.632/2021 (fls.
3.296-3.297),
além
de
solicitado
“reapresentar
as
planilhas
“Demonstrativo de Créditos Informados no DACON” que serviram de
base para os cálculos dos créditos de Cofins-Exportação informados em
DACON, períodos de apuração de abril/2007, maio/2007 e junho/2007,
em formato de planilha eletrônica”, o que foi prontamente atendido
através da Petição (fls. 3.303-3.303).
Fl. 2327
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3302-002.770 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000205/2010-21

09. Com os “Demonstrativo de Créditos Informados no DACON”
apresentados em atendimento Termo de Início de Diligência Fiscal no
0.632/2021 (fls. 3.296-3.297), pudemos relacionar, de forma direta, os
bens que foram glosados. Para isso, foram elaboradas as seguintes
planilhas:
Documentos Diversos – Outros – GLOSAS - BENS UTILIZ COMO
INSUMOS ABR2007pdf (fls. 3.305-3.307);
Documentos Diversos – Outros – GLOSAS - BENS UTILIZ COMO
INSUMOS MAI2007pdf (fls. 3.308-3.314) e
Documentos Diversos – Outros – GLOSAS - BENS UTILIZ COMO
INSUMOS JUN2007pdf (fls. 3.315-3.319).
10. Não dispomos de mais considerações a acrescentar ao que já consta
do presente processo.
11. Cientifique-se o sujeito passivo, mediante entrega de cópia do
presente Relatório de Diligência Fiscal e seus anexos, ressalvando que
lhe é facultado apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
respectiva ciência, manifestação sobre o conteúdo do presente, dirigida
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Ora, se a diligência foi suscitada para esclarecer os pontos, de forma detalhada,
esmiuçada e expressa, não é possível que se considere cumprida quando simplesmente temos
planilhas juntadas pela fiscalização, sem qualquer objetividade na resposta.
Entendo, nesse sentido, que não houve apontamento e resposta suficiente à
diligência suscitada, pelas razões acima expostas, e, por tal razão, deve o presente processo
administrativo retornar à Unidade de Origem para que efetivamente proceda aos
questionamentos formulados pela Resolução no 3302-000.753.
É como voto.
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 2328
DF CARF MF
Original